Tribunal: TCU
Processo: 019.477/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 664/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 49), ao representante e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), e fazer a determinação conforme proposto. 1. Processo TC- Processo 019.477/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Compex Tecnologia Ltda. (03.391.625/0001-10) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Renato Oswaldo de Góis Pereira (204853/OAB-SP) e Carla Soares Vicente (165826/OAB-SP), representando Compex Tecnologia Ltda; Raphael Ribeiro Bertoni (259.898/OAB-SP), Thiago Araújo Loureiro (28.724/OAB-DF) e outros, representando Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), com fundamento no art. 9o, I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no PE (SRP) 21000254/2021-CS - Licitação 915211, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a falta de descrição precisa de exigência, no instrumento convocatório, previamente justificada no Estudo Técnico Preliminar ou equivalente, de Certificado de Homologação da Anatel, inserida no item 4.6 do anexo 3 do edital, como sendo referente ao equipamento licitado, quando apenas aplicável, de forma compulsória, a módulo ou componente específico do referido equipamento, contraria o previsto nos arts. 31 e 47, III, da Lei 13.303/2016.